Tribunal: TJES
Processo: 5008563-26.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008563-26.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA MARIA SANTOS DA CRUZ
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM SAQUE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO DIVERSO DO INTENCIONADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO PARA COMPRAS. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre vicio de consentimento na contratação de empréstimo com RCC. Alega a autora que pretendia a contratação de empréstimo convencional, requerendo a anulação do negócio jurídico, o ressarcimento dos valores descontados da sua aposentadoria e indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou procedente

em parte

os pedidos para:
DECRETAR
o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (
16776724
), para os devidos fins;
CONDENAR
o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais da consumidora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;
CONDENAR
o réu a restituir o valor de 2.334,79 para a autora; por fim determinou a compensação dos créditos e débitos existentes entre as partes e determinou a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. O cerne da questão não se limita à mera validade formal do contrato eletrônico ou da assinatura da autora, mas sim à falha no dever de informação adequada e clara ao consumidor, conforme previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A sentença acertadamente ponderou que a contratação de um "cartão de crédito consignado" com descontos mínimos e juros crescentes, que leva a um endividamento "quase sempre impagável", não era o que a consumidora, em posição de vulnerabilidade, buscava.

6.A ausência de uso do cartão para compras, e o recebimento apenas de um saque, reforça a tese de que a autora buscava um empréstimo simples, e não um cartão de crédito com as características e riscos inerentes a ele.

7. A tese da recorrente de que o contrato foi validamente formalizado por meio de biometria facial e que a parte autora se beneficiou do valor creditado não se sustenta. O juízo
de origem
, em sua análise, observou que os documentos apresentados pelo banco eram inconsistentes e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora.

8. Diante disso, a solução de equidade adotada pelo juízo de origem é a mais justa e razoável. Promove o encerramento de uma relação negocial viciada, restabelecendo o "status quo ante" ao determinar a compensação dos valores recebidos e descontados.

9. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)